Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-89.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-89.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CALDAS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Impõe destacar que a contradição, para fins de cabimento dos Embargos de Declaração, caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, que resultam em um conflito que impede a execução do julgado ou gera insegurança jurídica.

2 – Outrossim, a omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – No caso em análise, a decisão embargada apresenta uma linha de raciocínio clara e consistente, onde não se verifica qualquer tipo de incongruência ou incompatibilidade entre as razões expostas e a conclusão adotada. Constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou consignado que a autora/embargada recebe a gratificação de atividade complementar, evidenciando que o Município de Olindina não cumpre com a reserva técnica de jornada de trabalho para as atividades extraclasses (ID 61723136).

4 – Sobejou demonstrado no voto condutor que
“se o professor ocupa toda sua carga horária de 20 (vinte) horas semanais em sala de aula, inevitavelmente, desenvolverá as demais atividades da carreira docente em jornada extraordinária, sendo devida a remuneração extra como forma compensatória, na proporção de 1/3, ou seja, correspondente 33,33%, na forma da Lei n. 11.738/08. Com efeito, não tendo o Município réu observado a jornada de 1/3 em atividades extraclasse, exigindo que o docente permanecesse em sala de aula desempenhando atividades diretamente com os alunos ao longo de todo o período laboral, surge o dever de pagar as horas extraordinárias, conforme determinado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau”.

5 – O embargante, na verdade, busca reexame de argumentos já analisados, sem apontar efetivamente a omissão constante no Acórdão hostilizado. A irresignação da recorrente é baseada em interpretação divergente dos fatos e das provas, razão pela qual não cabe ao juiz reexaminar o mérito da decisão ou modificar sua substância, salvo nas hipóteses específicas de erro material, omissão ou contradição, não se vislumbrando qualquer destes vícios no presente caso.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

7 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000597-89.2016.8.05.018, embargante MUNICÍPIO DE OLINDINA – BA e embargada MARIA APARECIDA DOS SANTOS CALDAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III